Tribunal: TJES
Processo: 5006644-36.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006644-36.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE DOS SANTOS CANSIAN
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006644-36.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
CAROLINE DOS SANTOS CANSIAN

RECORRIDA:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. R
ONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Diante do pleito de justiça gratuita, acompanhado de documento que comprova a hipossuficiência (ID 6604321), defiro o requerimento.

Trata-se de ação em que aduz a parte autora que seu nome foi mantido indevidamente em rol de mal pagadores em decorrência de dívida a qual fez acordo.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Em face do exposto, e
julgo procedentes em parte
os pedidos contidos na peça vestibular, para
condenar
o requerido ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da sentença.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 6448876), sustentando a necessidade de majoração dos danos morais e que os juros sejam contados desde o evento danoso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Inicialmente, da análise do conjunto probatório, verifico que acertada a decisão do magistrado de piso quanto ao arbitramento de danos morais, em decorrência da manutenção do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Contudo, d
e acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Todavia, verifico que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório ou exorbitante, tendo sido fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantido.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS ORIENTADORES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. -
Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto - A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo.

(TJ-MG - AC: 10000170339931002 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data de Publicação: 22/09/2020)

Contudo, assiste a razão a autora no tocante ao
termo inicial dos juros de mora, em conformidade com o súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os quais devem fluir a partir do evento danoso em caso de ilícito extracontratual e a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO TERMO INICIAL - JUROS DE MORA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO ESTABELECIMENTO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO RECURSO PROVIDO. 1. O acórdão hostilizado incorreu em omissão ao condenar o embargante ao pagamento de danos morais mas não estabelecer os termos iniciais referentes aos juros de mora. 2.
Em se tratando de indenização por dano extrapatrimonial decorrente de responsabilidade civil aquiliana, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula nº 54, STJ). 3. É possível o arbitramento de ofício do termo inicial de juros de mora e correção monetária, sem que isso se configure como decisão extra petita e reformatio in pejus.
Precedentes. 4. A correção monetária deve incidir desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ). 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - EMBDECCV: 00115048020148080012, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
que juros de mora sejam contados a partir do evento danoso
. Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Sem custas processuais e dos honorários advocatícios ante o resultado do presente Recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)